Tribunal: TJBA
Processo: 0114401-19.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114401-19.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL TOURINHO PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO, OSVALDO BARRETO SAMPAIO, ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. ABANDONO DE CURSO SEM CANCELAMENTO OU TRANCAMENTO FORMAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino superior, condenando-o ao pagamento de débito no valor de R$ 5.552,15, referente a mensalidades educacionais e a termo de reconhecimento de dívida, acrescido de juros, correção monetária e ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são exigíveis as mensalidades referentes ao semestre letivo de 2005.1, diante da alegação de abandono do curso sem frequência às aulas; e (ii) estabelecer se a concessão da gratuidade de justiça afasta a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes decorre de contrato válido de prestação de serviços educacionais, regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, não havendo controvérsia quanto à sua existência.

4. O réu reconhece expressamente o débito ao firmar termo de reconhecimento de dívida com acordo de pagamento, o qual não foi integralmente adimplido.

5. A instituição de ensino comprova o fato constitutivo de seu direito mediante a juntada do contrato (Id. 94809927) e da memória de cálculo, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

6. A simples ausência de frequência às aulas não extingue o vínculo contratual nem afasta a obrigação de pagamento das mensalidades, quando inexistente pedido formal de trancamento ou cancelamento da matrícula.

7. O contrato prevê expressamente a necessidade de formalização do cancelamento ou trancamento para suspensão da cobrança, o que não é comprovado pelo réu.

8. Incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbe ao alegar genericamente o abandono do curso.

9. A cobrança das mensalidades é legítima, pois os serviços educacionais permaneceram à disposição do aluno, não havendo falha na prestação nem enriquecimento sem causa da instituição.

10. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação em custas e honorários advocatícios, mas apenas suspende a exigibilidade das verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 373, I e II, 931 e 937; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, Apelação Cível nº 0703248-30.2022.8.02.0001, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, 4ª Câmara Cível, j. 19.03.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1003382-48.2022.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025; TJ-PR, Apelação Cível nº 0008582-09.2016.8.16.0001, 7ª Câmara Cível, j. 08.11.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1000021-04.3272.0001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 09.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0114401-19.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAFAEL TOURINHO PEREIRA e como apelado UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR